Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. receptação culposa. inversão do ônus da prova. autoria e materialidade configuradas. inaplicabilidade do princípio da insignificância. pena acima do mínimo legal. maus antecedentes. impossibilidade. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 180, §3o, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou contrarrazões e parecer (ID 68310311e 68709554).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da absolvição do réu, sob o argumento de que apresentou recibo de compra do produto e justificativa de valor diante do estado do aparelho, o que evidencia sua boa-fé e ausência de comportamento culposo. Subsidiariamente, questiona-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Caso os pedidos não sejam acolhidos, o recorrente pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir
4. Pratica o crime de receptação culposa aquele que adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir ser obtida por meio criminoso, nos termos do art. 180, § 3o, do CP. Em tal crime, a presunção é de que o agente tenha condições de saber sobre a origem ilícita do objeto, seja em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Ainda assim, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No caso dos autos, as provas são harmônicas e os elementos colhidos na investigação policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e, nesse contexto, confirmam a autoria e a materialidade do delito, em especial as Ocorrências Policiais n. 1.253/2024-0-29a DP e 2.081/2024-3-14a DP, pelo Auto de Apreensão no 83/2024-29a DP, Termo de Restituição no 89/2024-29a DP e prova oral colhida em Juízo. Com efeito, o réu relatou que adquiriu uma carcaça de máquina coladora de borda de Ítalo, pelo valor de R$ 5.000,00, mas não tinha conhecimento de que o bem em bom estado teria o valor de mercado de R$ 17.000,00. Limitou-se a alegar que realizou um orçamento para arrumar a máquina, sendo o valor de conserto estimado em R$ 15.000,00, mas não juntou comprovação. O policial ouvido em juízo relatou que a máquina foi adquirida inicialmente por José Adelmo de um morador de rua, sendo que José vendeu para Ítalo e este vendeu para o réu, o qual não apresentou documento ou justificativa para a aquisição da máquina. Narrou que após contatar o acusado e informar que o objeto era produto de crime, este apresentou resistência em devolver a máquina.
6. Assim, em que pese a mera compra de produto usado sem o fornecimento de nota fiscal não resultar, por si só, a presunção de sua ilicitude, no caso em análise não há provas da regular procedência do bem ou do desconhecimento do réu acerca da origem ilícita. Isso porque o réu se limitou a juntar mero recibo de pagamento de preço vil, sem nota fiscal, sendo certo que não declinou quaisquer dados para identificar o vendedor, tampouco postulou a sua oitiva, nem do suposto técnico que elaborou o orçamento de conserto do objeto. Também não se sustenta a alegação de que o objeto encontrado em poder do réu é diverso daquele de propriedade da vítima do furto, uma vez que o número de série é um identificador único atribuído a um produto, enquanto o NCM SH é um código utilizado para classificar mercadorias em termos de tributação e comércio internacional (IDs 68310280 e 68310187 - Pág. 17).
7. Em reforço, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de receptação, mesmo quando cometido de forma culposa, devido à sua grande repercussão social. Isso porque tal crime contribui para o aumento de delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios, além de agravar a sensação de insegurança na sociedade, o que evidencia a alta reprovabilidade da conduta do réu.
8. Também não se justifica a fixação da pena no mínimo legal, diante dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 180, §3o, do CP.